Tribunal: TJMT
Processo: 1018624-05.2020.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018624-05.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Roubo Majorado, Excesso de prazo para instrução / julgamento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[INDYARA WINTER CAVALCANTE - CPF: 025.346.341-60 (ADVOGADO), INDYARA WINTER CAVALCANTE - CPF: 025.346.341-60 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VILA RICA (IMPETRADO), ADALBERTO ALMEIDAS DE SOUZA - CPF: 071.502.091-90 (PACIENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), IDETE CEMIM - CPF: 941.771.121-00 (VÍTIMA), ALTAS HORAS BAR (VÍTIMA), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE VILA RICA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA.
FURTO SIMPLES. ROUBO CIRCUNSTANCIADO POR CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO.
1
.

INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO
. IMPROCEDÊNCIA. PERICULOSIDADE SOCIAL. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA
.

2.

CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS
. IRRELEVÂNCIA NO CASO. PREDICADOS PESSOAIS POR SI SÓS INSUFICIENTES PARA OBSTAR A SEGREGAÇÃO
.

3.

EXCESSO DE PRAZO DA CUSTÓDIA
. INOCORRÊNCIA.
NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA. PARALISAÇÃO PARCIAL DAS ATIVIDADES EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA. ATRASO JUSTIFICADO. FORMAÇÃO DE CULPA ENCERRADA.

4.
MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS
.

INADEQUAÇÃO E/OU INSUFICIÊNCIA. ILEGALIDADE DA COAÇÃO INEXISTENTE.
ORDEM
DENEGADA
EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER.

1.
A existência de registros criminais pretéritos e a existência de ao
menos
duas condenações transitadas em julgado
(envolvendo crimes graves como roubo e latrocínio) refletem a periculosidade social do paciente e o perigo gerado pelo seu estado de liberdade, justificando, assim, o encarceramento provisório para acautelar a ordem pública e impedir a reprodução de fatos de igual natureza e gravidade. Inteligência do
Enunciado nº. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

2.
Embora apreciáveis, residência fixa e outras condições subjetivas não constituem motivos aptos a impedir,
por si sós,
a custódia provisória do acusado, notadamente quando identificados os requisitos e pressupostos ensejadores da medida cautelar extrema. Inteligência do Enunciado nº. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

3.

A tese de excesso
de
prazo deve ser analisada à luz do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do caso concreto, não com base em simples critérios matemáticos. Por isso, fatores como a necessidade de expedição de Carta Precatória e a paralisação parcial das atividades judiciais durante a pandemia
autorizam a dilatação do andamento processual por período superior ao previsto em lei. Constatado, ademais, que a fase instrutória chegou ao fim e as partes já apresentaram alegações escritas, não há de se cogitar excesso de prazo na etapa de formação da culpa, nos moldes do enunciado
da Súmula nº. 52 do Superior Tribunal de Justiça.

4.
Se o paciente se revela perigoso ao convívio social, está impedida a aplicação de providências cautelares mais brandas em seu benefício, posto que insuficientes e/ou inadequadas para resguardar
a ordem pública e impedir a reiteração criminosa,
a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Em linhas gerais, a impetrante alega que
Adalberto Almeida de Souza
, segregado desde
11.4.2020
por supostamente ter cometido os crimes de
Furto Simples
(art. 155,
caput
, do CP) e
Roubo Circunstanciado por Concurso de Pessoas e Emprego de Arma de Fogo
(art. 157, § 2º, inc. I e II, do CP, antes da redação dada pela Lei nº. 13.654/2018), vem sendo submetido a constrangimento ilegal desde que o
Juízo da 2ª Vara Criminal e Cível da Comarca de Vila Rica-MT

indeferiu o pedido de revogação da custódia processual
.

Sustenta as teses de
excesso de prazo
para o início da fase instrutória e
falta de fundamentação idônea do decreto cautelar
, além da existência de
predicados pessoais
capazes de afastar a necessidade do acautelamento.

Quanto à primeira alegação, ainda ressalta que “
o paciente permaneceu esquecido em uma cela por esse processo e sem defesa mesmo tendo solicitado pelo Sr. Oficial de Justiça a nomeação de um defensor público, não devendo prosperar a alegação do Douto Promotor de Justiça de que o Paciente se encontra preso somente há 4 meses, quando na verdade por este processo permaneceu encarcerado por 1 ano e 5 meses, sem que houvesse qualquer movimentação processual
” (sic).

Desta forma, pleiteou a concessão da ordem, em
liminar
, para que aguarde em
liberdade
o desfecho da ação penal ou,
subsidiariamente
, sejam impostas
medidas cautelares alternativas ao cárcere
, confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência no
mérito
(ID 56442953).

Foram anexados documentos (ID 56442954 a 56442972).

Em sede de
liminar
, o pleito foi
indeferido
(ID 56869460).

A seguir, vieram as informações judiciais (ID 57205452 a 57205463).

Por sua vez, a douta Procuradoria-Geral de Justiça lançou parecer pela
denegação
da ordem (ID 58089458), conforme livre transcrição do seu entendimento:

Habeas Corpus
– Roubo circunstanciado e furto simples [art. 157, § 2º, incs. I e II (Redação anterior à Lei nº 13.654/2018) e art. 155,
caput
, ambos do Código Penal] – prisão preventiva decretada – inconformismo –
1.
Pretendida revogação da medida constritiva – sustentada carência de motivação e inexistência dos requisitos autorizadores da constrição cautelar – insubsistência – fundamentação idônea – necessidade do confinamento provisório demonstrada – garantia da ordem pública – reiteração delitiva – periculosidade do agente demonstrada de forma concreta – predicados pessoais favoráveis que não têm o condão de afastar a necessidade da custódia – incidência do princípio da confiança no juiz do processo –
2.
Requestada aplicação das medidas cautelares elencadas no art. 319 do CPP – inviabilidade – medidas que se revelam insuficientes e inadequadas para a preservação da ordem pública –
3.
Pretendida restituição do
status libertatis
sob o argumento de que caracterizado o excesso de prazo na formação do sumário da culpa – inocorrência – demora justificada – inexistência de desídia na condução do feito – a suspensão dos trâmites processuais, ante a pandemia ocasionada pelo Novo Coronavírus, não tem o condão de soltar os réus de forma indiscriminada, quando demonstrada a real necessidade de segregação – relativização dos prazos processuais – incidência do princípio da razoabilidade –– constrangimento ilegal não visualizado – Pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 12 de outubro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020